Tribunal: STJ
Processo: 1455110-89.2020.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2088495 - MG (2023/0267501-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JORGE SILVA
AGRAVANTE
: ALESSANDRA SILVA DOS REIS DE JESUS
ADVOGADO
: DANIEL BARROS DE OLIVEIRA GONDIM - MG179976
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra
que rejeitou os embargos de
decisum
declaração opostos em face de decisões que conheceram dos seus agravos para
conhecerem em parte dos recursos especiais e, nesta extensão, com fundamento na
.
Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, negar-lhes provimento
2. A decisão agravada foi publicada em
, iniciando o prazo para interposição
1o/4/2025
do agravo regimental em
. O recurso foi interposto
2/4/2025 e encerrando em 7/4/2025
em
, fora do prazo legal.
8/4/2025
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto fora
do prazo de cinco dias contínuos, conforme estabelecido no art. 39 da Lei n. 8.038
/1990, art. 258 do RISTJ e art. 798 do CPP, pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo para interposição de agravo regimental em matéria penal é de cinco dias
contínuos, conforme legislação e regimento interno aplicáveis.
5. A interposição do agravo regimental fora do prazo legal torna-o intempestivo, não
podendo ser conhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias contínuos
é intempestivo e não pode ser conhecido".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.038/1990, art. 39; CPP, art. 798; RISTJ, art.
258.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.043.600/MG, de minha
Jurisprudência relevante citada:
relatoria, Quinta Turma, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.102.592/GO,
19/5/2022
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
.
30/6/2022
Documento eletrônico VDA49446629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:48:00
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 19ff3220-2a7c-4d58-b67c-dba214dbadf6

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49446629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:48:00
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 19ff3220-2a7c-4d58-b67c-dba214dbadf6

AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2088495 - MG (2023/0267501-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JORGE SILVA
AGRAVANTE
: ALESSANDRA SILVA DOS REIS DE JESUS
ADVOGADO
: DANIEL BARROS DE OLIVEIRA GONDIM - MG179976
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra
que rejeitou os embargos de
decisum
declaração opostos em face de decisões que conheceram dos seus agravos para
conhecerem em parte dos recursos especiais e, nesta extensão, com fundamento na
.
Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, negar-lhes provimento
2. A decisão agravada foi publicada em
, iniciando o prazo para interposição
1o/4/2025
do agravo regimental em
. O recurso foi interposto
2/4/2025 e encerrando em 7/4/2025
em
, fora do prazo legal.
8/4/2025
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto fora
do prazo de cinco dias contínuos, conforme estabelecido no art. 39 da Lei n. 8.038
/1990, art. 258 do RISTJ e art. 798 do CPP, pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo para interposição de agravo regimental em matéria penal é de cinco dias
contínuos, conforme legislação e regimento interno aplicáveis.
5. A interposição do agravo regimental fora do prazo legal torna-o intempestivo, não
podendo ser conhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49448310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:32
Código de Controle do Documento: 4c114350-aa37-4c46-8295-c775fe2789e2

6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias contínuos
é intempestivo e não pode ser conhecido".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.038/1990, art. 39; CPP, art. 798; RISTJ, art.
258.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.043.600/MG, de minha
Jurisprudência relevante citada:
relatoria, Quinta Turma, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.102.592/GO,
19/5/2022
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
.
30/6/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JORGE SILVA e ALESSANDRA
SILVA DOS REIS DE JESUS contra
de minha relatoria (fls. 1.855/1.857), que
decisum
rejeitou os embargos de declaração opostos em face das decisões de fls. 1.755/1.791
e 1.792/1.828, que conheceram dos seus agravos para conhecerem em parte dos
recursos especiais e, nesta extensão, com fundamento na Súmula n. 568 do Superior
Tribunal de Justiça – STJ, negar-lhes provimento.
Em suas razões recursais (fls. 1.863/1.870), a defesa, após breve síntese
processual, sustentou que a pretensão recursal prescinde do revolvimento do acervo
fático-probatório e que não incorre em óbice sumular. Além disso, reiterou as teses já
expostas no seu apelo nobre.
Requereu, assim, o provimento do agravo regimental, a fim de que o seu
recurso especial seja conhecido e provido.
É o relatório.
VOTO
, o agravo regimental não merece ser conhecido em razão da sua
In casu
manifesta intempestividade.
Nos termos do art. 39 da Lei n. 8.038/90, do art. 798 do Código de Processo
Penal –
e do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
CPP
–
RISTJ, é de cinco dias corridos o prazo para a interposição de agravo regimental
contra a decisão monocrática desta Corte que aprecia o agravo em recurso especial ou
recurso especial. Nesse sentido, citam-se os seguintes julgados (grifos nossos):

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRAZO DE 5 DIAS CONTÍNUOS. ART. 798 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL - CPP E ART. 258 DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - RISTJ. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental que não
observa o prazo de interposição de 5 dias contínuos,
conforme art. 39 da Lei n. 8.038/1990, art. 258 do
Documento eletrônico VDA49448310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:32
Código de Controle do Documento: 4c114350-aa37-4c46-8295-c775fe2789e2

Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ
.
e art. 798 do Código de Processo Penal - CPP
2. Conforme certificado nos autos, o prazo teve
início em
e término em
. A petição de
17/2/2022
22/2/2022
agravo regimental foi protocolizada em
, quando
13/4/2022
já ultrapassado o quinquídio legal, sendo manifesta a sua
intempestividade.
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.043.600/MG, de minha
relatoria, Quinta Turma, DJe de
.)
19/5/2022

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ART. 39 DA
LEI N. 8.038/1990. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 13.105
/2015. MANUTENÇÃO DO PRAZO DE 5 DIAS.
ATESTADO MÉDICO DO ADVOGADO. ABSOLUTA
INCAPACIDADE DE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO OU DE
SUBSTABELECIMENTO
DO
MANDATO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
1. O prazo para interposição de agravo regimental,
em processo penal, é de 5 dias, de acordo com os arts. 39
.
da Lei n. 8.038/1990 e 258 do RISTJ
2. Assim, mesmo após a entrada em vigor da Lei n.
13.105/2015, o prazo para a interposição de agravo
regimental continuou sendo regido pelo art. 38 da Lei n.
.
8.038/1990
[...]
4. Na espécie, é intempestivo o agravo regimental
interposto após o lapso de 5 dias.
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.102.592/GO, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
.)
30/6/2022

Na hipótese em epígrafe, denota-se que a publicação da decisão agravada
ocorreu no dia 1o/4/2025 (fl. 1.860), de modo que o prazo para interposição do agravo
regimental teve início em
e término em
(fl. 1.872). Todavia, o
2/4/2025
7/4/2025
presente recurso foi interposto somente em
(fls. 1.863/1.870), sendo,
8/4/2025
portanto, manifesta a sua intempestividade, razão pela qual há de se reconhecer o
trânsito em julgado da presente ação penal.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49448310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:32
Código de Controle do Documento: 4c114350-aa37-4c46-8295-c775fe2789e2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2023/0267501-1
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.088.495 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000212779805001 10000212779805002 10000212779805003
10000212779805004 10000212779805005 14551108920208130024
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: JORGE SILVA
RECORRIDO
: ALESSANDRA SILVA DOS REIS DE JESUS
ADVOGADO
: DANIEL BARROS DE OLIVEIRA GONDIM - MG179976
AGRAVANTE
: JORGE SILVA
AGRAVANTE
: ALESSANDRA SILVA DOS REIS DE JESUS
ADVOGADO
: DANIEL BARROS DE OLIVEIRA GONDIM - MG179976
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JORGE SILVA
AGRAVANTE
: ALESSANDRA SILVA DOS REIS DE JESUS
ADVOGADO
: DANIEL BARROS DE OLIVEIRA GONDIM - MG179976
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212551<05902944908@
2023/0267501-1 - REsp 2088495 Petição : 2025/0030523-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49353043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 14:28:53
Código de Controle do Documento: 5E2BCDFD-3F69-4FF8-B789-DF606230EEE8